Tribunal: STF
Processo: RE 1579329
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-12-16
Data de publicação: 2025-12-16

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental em recurso extraordinário. Matéria criminal. Execução criminal. Progressão de regime. Lei nº 14.843/24. Exame criminológico obrigatório. Novatio legis in pejus. Irretroatividade. Artigo 5º, inciso LX, da Constituição da República. Regimental não provido.



    1. O entendimento adotado pelo Tribunal de Origem encontra-se em consonância com a jurisprudência da Suprema Corte de que a exigência de exame criminológico como requisito obrigatório para a progressão de regime, introduzida pela Lei nº 14.843/24, constitui norma penal mais gravosa, sendo vedada sua aplicação a fatos anteriores a sua vigência, em observância ao art. 5º, inciso XL, da Constituição da República.



    2. Agravo regimental ao qual se nega provimento.